Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. NEGÓCIOS COLIGADOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.

3. A demora da adoção de providências atribuídas à SANEAGO faz parte da atividade desenvolvida pela vendedora e deveria ter sido levada em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, esse fato não pode ser considerado evento fortuito.

4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

6. Neste caso, a instituição financeira mutuante, celebrou negócio jurídico com a construtora e o adquirente do bem comprometeu-se a pagar as respectivas parcelas do financiamento. 6.1. Nesse caso a entidade financeira mutuante não responde solidariamente pela mora atribuída à construtora, permanecendo no polo passivo da demanda apenas em virtude da eficácia desconstitutiva da sentença em relação ao a sua esfera jurídica (art. 114 do CPC).

7. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 6.1. Diante da análise do dispositivo da sentença apelada, à vista dos itens do pedido descrito na petição inicial, está correta a sentença que distribuiu os ônus da sucumbência em 20% (vinte por cento) em desfavor do autor e 80% (oitenta por cento) para a construtora ré.

8. Recurso manejado pela construtora ré conhecido em parte. Preliminares de ilegitimidade passiva suscitada pela construtora afastadas sob o fundamento de inovação recursal. Quanto ao mérito, desprovido.

9. Recurso manejado pelo banco réu conhecido e provido em parte.